Tribunal: TJMT
Processo: 1015173-27.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1015173-27.2024.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ARIANY SILVA DE CASTRO
RECORRIDO: ALTX ACESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 A 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS - DIREITO DO CONSUMIDOR- CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA-PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA-AUSÊNCIA DE VÍCIO NO CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Requerente ingressou com a presente ação afirmando que foi induzido a erro ao contratar os serviços da Requerida. Relata que a Empresa se denomina como “O Facilitador” em inúmeras propagandas na televisão, anunciando a redução de juros e valores das parcelas de financiamento, e não a mera entrega de laudo. Requer a rescisão do contrato celebrado em razão da propaganda enganosa, indenização por danos materiais e morais.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial.
3. Analisando os autos, tenho que restou devidamente comprovado que a Requerida realizou o serviço contratado, Laudo Pericial (ID.230057286), Planilha com aferição de taxas (ID.230057287), bem como, contrato firmado entre as partes (ID.230057284).
4. Importante pontuar que, havendo ou não a inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do artigo 6o do CDC, que visa à facilitação da defesa dos direitos do consumidor em razão de sua hipossuficiência técnica, deve haver um mínimo de suporte probatório em suas alegações e na hipótese vertente, não comprovando os fatos constitutivos do seu direito, a improcedência dos pedidos da inicial é a medida que se impõe. A propósito:
“RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PROMESSA DE REDUÇÃO IMEDIATA DE DÍVIDA. EXPEDIÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NULIDADE DO CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO COM OBRIGAÇÃO DE MEIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se os contratantes têm ciência de que se trata de um contrato de “obrigação de meio” sem promessa certa de resultado, ainda que tenha sido deflagrada a ação de busca e apreensão do bem debatido, havendo provas mínimas de que a reclamada estava cumprindo o contrato na tentativa de reduzir as taxas e juros junto à financeira, há ausência de nulidade contratual e não gera dano moral. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10500367720228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023)”
5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98,§3o do CPC., nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015173-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARIANY SILVA DE CASTRO - CPF: 703.522.591-91 (RECORRENTE), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025